Tribunal: TJSP
Processo: 1009439-40.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Os laudos elaborados para a regulação de seguros são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Os laudos elaborados para a regulação de seguros são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.